Tribunal: STF
Processo: AI 89978
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICES DAS OBRIGAÇÕES
REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTNS). LEI N. 6423, DE 17.6.1977,
ART-1. E PARAGRAFOS. A CORREÇÃO MONETÁRIA, EM DESAPROPRIAÇÃO, DA-SE,
POR FORÇA DE LEI (DECRETO-LEI N. 3365/1941, ART-26, PAR-2., NA
REDAÇÃO DA LEI N. 4686, DE 21.6.1965). ENQUADRA-SE, ASSIM, A
CORREÇÃO MONETÁRIA, NA ESPÉCIE, NA ESTIPULAÇÃO DO ART-1., "CAPUT",
DA LEI N. 6423, DE 1977, NÃO SE INCLUINDO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES
EXCEPCIONADAS NO PARAGRAFO 1., DO ART-1., DESSE DIPLOMA. O TEMA
CONSTITUCIONAL REFERENTE A VALIDADE DA LEI N. 6423/1977, EM FACE DO
ART-153, PAR-22, DA LEI MAIOR, NÃO FOI PREQUESTIONADO. SUMULAS 282 E
356. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.